Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SURSIS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RECURSO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Defesa deve alegar a aplicabilidade ou ilegalidade na aplicação do sursis processual ou na aplicação do acordo de não persecução penal por ocasião da resposta à acusação ou interpor recurso contra a decisão que os denega, sob pena de preclusão da matéria.
2. A matéria está preclusa, pois proferida decisão interlocutória ratificando o fato de que o Ministério Público negou a oferta dos benefícios, o réu não interpôs o recurso cabível no prazo adequado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.